Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-16.2018.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1000415-16.2018.8.11.0078
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
Recorrente: LUCAS FELIPE ORNELAS DA CRUZ
Recorrido: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.20
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. EXISTÊNCIA NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar inexistente o débito sub judice, no valor de R$ 186,98 (cento e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos) e condenou a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Propósito recursal é a majoração do valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
A parte recorrente afirma ter realizado uma negociação de um débito com a parte recorrida, na qual restou pactuado um parcelamento em seis vezes no valor de R$ 186,98 (cento e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos) e que mesmo tendo sido pagas todas as parcelas, a recorrida negativou uma das parcelas de forma indevida.
A parte recorrida não conseguiu comprovar o alegado exercício regular de direito.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com os elementos fático-probatórios.
A recorrente possui apenas a negativação discutida nos presentes autos.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para a fixação dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LUCAS FELIPE ORNELAS DA CRUZ - CPF: 013.605.562-14 (RECORRENTE), LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 375.108.768-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 026.317.791-26 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020